Tribunal: TJDFT
Processo: 0733061-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733061-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061], que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela TERRACAP em face de LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de adjudicação dos terceiros interessados – dentre eles o do(a) recorrente –, da agravada e da União. O(a) agravante recorre, alegando, em síntese, que no feito executivo na origem foi penhorado um imóvel denominado de EQSW 103/104, Lote 01, Setor Sudoeste, Asa Sul, Brasília, com homologação da avaliação em R$ 39.565.000,00, em abril de 2020. O(a) recorrente, na qualidade de descendente direta do sócio da executada (LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A), sustenta que faz jus a resguardar o patrimônio da família, mediante a adjudicação do aludido bem imóvel, pelo valor total da avaliação, a saber: R$ 39.565.000,00, por depósito judicial e com caução a ser ofertada quando deferido o pedido. Pedido fora indeferido pelo Juízo de primeiro grau na decisão fustigada. Defende a reforma da decisão por esta Instância ad quem, “[p]orque, a toda evidência, a lei, no intuito de proteger o patrimônio dos descendentes ou ascendentes, bem como do cônjuge, criou hipótese que lhe dá o direito de preferência para adjudicar bens constritos, visando primordialmente, NÃO PERMITINDO QUE OS BENS SEJAM PERDIDOS PARA TERCEIROS, PRECEDENDO A ADJUDICAÇÃO À ALIENAÇÃO. Ou seja, a fim de resguardar o patrimônio objeto de penhora, a agravante, na qualidade de descendente direta do proprietário da executada, veio aos autos e manifestou, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015, o interesse de exercer o direito que a lei lhe garante, no sentido de adjudicar do imóvel penhorado, pelo valor total da avaliação. Importante ressaltar que não há na legislação de regência, nenhuma limitação imposta pelo legislador que impeçam os herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada, de buscar adjudicar um bem que esteja prestes a ser objeto de alienação forçada. Na verdade, a adjudicação proposta pela agravante é muito menos onerosa que a alienação forçada, que além de trazer custos extras para o executado, pode gerar uma série de incidentes processuais, tumultuando o feito e postergando o seu desfecho, o que não é bom para nenhuma das partes. Além disso, é preciso ressaltar que o tipo societário da empresa executada não interfere no direito da ora agravante, eis que seu direito decorre do seu parentesco com o sócio da empresa executada. Repita-se: o objetivo da norma (artigo 876, §5o do CPC/2015) é evitar a expropriação de bens do executado. Assim, pouco importa se o devedor é pessoa física ou jurídica. O que importa é que é dado aos legitimados legais requererem a adjudicação, pelo valor da avaliação, satisfazendo, assim tanto o interesse do credor (que receberá o valor integral da avaliação dos bens), quanto o do executado que manterá o seu patrimônio.” (ID 29955410) Faz alusão à jurisprudência em reforço da tese sustentada. Discorre ainda sobre a necessidade do deferimento da tutela recursal de urgência requerida nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta pela concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, “(...) para cassar a r. decisão recorrida, por completa nulidade (malferimento aos termos dos artigos 876, §5o; 825, §1o; 880 e 881, todos do CPC/2015), determinando-se ao douto Juízo de piso que oportunize à herdeira e que exerçam o seu direito de adjudicar os imóveis objeto da lide, nos termos da lei.” (ID 29955410) É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 29955410 e 29955412), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter perfunctório, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo(a) agravante deve ser deferido não pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo(a) recorrente, mas sobretudo porque este Relator, por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada no AGI no 0731970-73.2021.8.07.0000, já concedi efeito suspensivo à decisão agravada em prol da TERRACAP. Tanto esta como aquela pretensão reformatória combatem as mesmas decisões [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061] da lavra do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Assim, para evitar decisões conflitantes reputo prudente determinar também nestes autos a suspensão da decisão vergastada, e submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes ampla participação e efetiva influência no convencimento que conduzirá o julgamento do mérito deste recurso. Convém evidenciar que neste ensejo estou determinando a suspensão da decisão recorrida por precaução e cautela – eis que, conforme acima apontado, já concedi efeito suspensivo ativo no bojo do AGI no 0731970-73.2021.8.07.0000 –, não havendo, nestes autos, nenhum juízo, ainda que de caráter sumário, acerca da matéria remetida à apreciação por esta Instância revisora, que será devidamente enfrentada na ocasião do julgamento do mérito recursal. A partir dessas constatações prefaciais, além da suspensão da decisão agravada, entendo por necessária a associação dos recursos para julgamento conjunto (CPC, art. 55, § 3o; LINDB, art. 4o; etc.) que têm as decisões de IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061 como objeto: 0731970-73.2021.8.07.0000, 0733025-59.2021.8.07.0000, 0733031-66.2021.8.07.0000, 0733002-16.2021.8.07.0000, 0733061-04.2021.8.07.0000, e 0733041-13.2021.8.07.0000. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito pelo Colegiado revisor. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, oportunizando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Inclua-se a LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A como terceira interessada, com o viso de evitar eventual nulidade, e, em ato, contínuo, proceda a respectiva intimação, facultando-lhe manifestação nestes autos, no mesmo prazo (comum) das contrarrazões. Por fim, registre-se no sistema do PJ-e a associação dos recursos 0731970-73.2021.8.07.0000, 0733025-59.2021.8.07.0000, 0733031-66.2021.8.07.0000, 0733002-16.2021.8.07.0000, 0733061-04.2021.8.07.0000, e 0733041-13.2021.8.07.0000 para os fins retro determinados. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator